Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por RAFAEL MESQUITA LOPES, deferiu pedido de penhora de 30% do salário da executada para pagamento da dívida. A Agravante alega é professora de Educação Básica e Analista de Comercialização Interna, pelos quais recebe a soma de aproximadamente R$ 4.500,00 de salário líquido. Aduz que a penhora extrapola suas condições financeiras e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme expressa previsão do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E acerca das hipóteses às quais não se aplica a impenhorabilidade prevista no inciso IV, prescreve o 2o: “pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”. Quadra dizer, a impenhorabilidade de salários, soldos, proventos, etc sempre foi uma tradição do Direito na compreensão de que tais verbas presumem-se destinadas à subsistência do devedor e de sua família. Oportuno observar, entretanto, que o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem entender que essa regra não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. O julgamento estabeleceu a orientação a ser seguida pelos tribunais em casos de pretensão de penhora de salários. De acordo com o entendimento daquela Eg. Corte, são duas as condicionantes para que se possa relativizar a regra da impenhorabilidade de salário: 1.....que a situação seja excepcional e desde que haja comprovação de que foram inviabilizados todos os outros meios de satisfação da execução. 2.....que seja avaliado - não abstrata - mas, no dizer expresso do voto do Relator, “concretamente” o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. O adjetivo “excepcional” quer significar, no contexto, evento extraordinário, grave e que torne impraticável a satisfação da execução. Isso significa, claramente, que não se autorizou a penhora de salário em qualquer caso, muito menos neste, mas que a penhora deve ser considerada possível desde que reste o suficiente para o devedor e sua família subsistirem. Surge, como consequência lógica, que o credor deve demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, primeiro, para avaliar se o caso se enquadra dentro da excepcionalidade, e, segundo, para verificar qual o percentual possível de ser penhorado. O CPC estabelece a gradação da penhora: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Por conseguinte, para obter a penhora do salário do trabalhador o credor deve demonstrar que não existem nenhum dos bens elencados no art. 883 acima transcrito. No caso, contudo, o codevedor ofereceu à penhora pedras preciosas capazes, em tese, de fazer frente ao valor exequendo. Ademais, alguns veículos foram penhorados. Observa-se que há outros meios, portanto, de viabilizar a quitação da dívida. Quanto ao segundo requisito, a Agravante é servidora pública e aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.500,00. Além do baixo valor, não há detalhamento dos rendimentos, sua composição familiar ou suas despesas, carecendo este Juízo de um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual. Ou seja, sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário, concluo, em sede de cognição sumária, que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. Logo, tenho por incorreto o deferimento da penhora pretendida, de modo que a decisão agravada deve ser suspensa ao menos até o julgamento final pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar recursal para determinar a exclusão da penhora sobre o salário da Agravante. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator